Tribunal: TJBA
Processo: 8022340-83.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022340-83.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
THALES QUEIROZ DA ANUNCIACAO, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

AGRAVADO: ALOISIO LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO DO QUANTO PROFERIDO NO RE 632.212. EXAME DA AFETAÇÃO DE MATÉRIA PARA JULGAMENTO SOB REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE EFICÁCIA TERRITORIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA Nº 1.075/STF. ART. 16 DA LEI Nº 7.347/1985. CONTEÚDO SOBRE O QUAL SE DECIDIU NA AÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL MENCIONADA PELO MINISTRO DO STF, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. RE 626.307/SP. MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 509, §2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8022340-83.2020.8.05.0000
, da Comarca desta Capital, em que figuram, como Agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
,

e, como Agravado,
ALOISIO LOPES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
em negar provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão interlocutória, nos termos do voto condutor.

JA-02